Tribunal: CARF
Processo: 13502.900107/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900107/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.962 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
ITF CHEMICAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Incabível a restituição e compensação de pagamento indevido ou a maior
se ausentes a liquidez e a certeza do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo e Fellipe Honório Rodrigues da Costa, que davam
provimento parcial em maior extensão, para também reconhecer o valor de R$ 15.333,69,
referente ao DARF arrecadado em 16.06.2004. Não participou do julgamento o Conselheiro José
Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) por se ter declarado impedido.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a))
e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges.
Relatório
Trata-se de pedido de Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp n°
6080.44372.310504.1.3.04-9054, de 09/09/2005, e-fls. 03/08) em que o contribuinte requereu
crédito de restituição do valor de R$ 54.400,00 referente ao pagamento indevido ou a maior da
estimativa mensal do IRPJ, código 2362 do período de apuração 11/2003, e compensação dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900107/2008-14
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900107/2008-14

débitos discriminados no referido PER/DCOMP. Segundo extrato da PERDCOMP referida (e-fl.
05), o recolhimento (DARF) foi composto das parcelas referente ao principal - R$ 84.070,86, à
multa de mora – R$ 16.814,17, e aos juros de mora – R$ 4.968,61, do período de apuração
11/2003, código de receita 2362 (IRPJ).
O pedido foi parcialmente deferido, conforme Despacho Decisório (e-fl. 02), que
analisou as informações relativas ao direito creditório e concluiu que o crédito foi parcialmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, restando crédito disponível de apenas R$ 0,01
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Em resumo, consta naquela decisão
a constatação de utilização dos pagamentos para o DARF discriminado no Per/Dcomp, cujo
valor original é de R$ 105.853,61, os valores de R$ 54.060,50 período de apuração 10/2003 e R$
51.793,10, período de apuração 11/2003, referente ao código 2362.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Pela precisão na
descrição dos fatos seguintes, reproduzo a seguir, em parte, o Relatório constante do Acórdão da
DRJ (e-fls. 67/68):
Através do Despacho Decisório Eletrônico n° 757695088 (fl.01), o pedido foi negado
pela DRF de Camaçari sob a seguinte justificativa: "Limite do crédito analisado,
correspondente ao valor do crédito original na data de transmissão informado no
Per/Dcomp: R$ 54.490,50. A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação
dos débitos informados no Per/Dcomp".
Informa adicionalmente o Despacho Decisório, como utilização dos pagamentos para o
DARF discriminado no Per/Dcomp, cujo valor original é de R$ 105.853,61, os valores
de R$ 54.060,50 período de apuração 10/2003 e R$ 51.793,10, período de apuração
11/2003, referente ao código 2362.
Tempestivamente o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, trazendo ao
PAF a informação de que "em 31/10/2003 foram apurados IRPJ e CSLL com os
seguintes valores; R$ 169.280,50 e 111.764,40 respectivamente conforme DIPJ 2004.
Ao recolher os referidos tributos, foi colocado equivocadamente código de receita
trocado, ou seja, o código 2484 para IRPJ e 2362 para CSLL, gerando com isso erros
subseqüentes na DCTF que utilizou parte do pagamento do mês 30/11/2003 par quitar o
débito do mês 31/10/2003, e conseqüentemente redução do crédito do pagamento a
maior de IRPJ apurado em 30/11/2003 e recolhido em 25/02/2004".
Aduz, ainda, que "as informações contidas na DCOMP n° 36080.44372.310504.1.3.04-
9054, referem-se ao crédito de pagamento a maior de IRPJ apurado em 30/11/2003
conforme DCTF do 4° trimestre de 2003 e recolhido em 25/05/2004, já que o IRPJ
apurado em 31/10/2003 foi totalmente recolhido em 16/12/2003".
A decisão de primeira instância (e-fls. 80/83) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente. Considerando os valores declarados na DCTF apresentada em
03/12/2007, entendeu que o próprio contribuinte dividiu apenas o pagamento do principal (R$
84.070,86) do DARF de R$ 105.853,61 efetuado em 25/04/2004, referente ao período de
apuração 11/2003, distribuindo na DCTF R$ 42.473,69 para o código 2362 do PA 10/2003 e R$
41.740,14 para o código 2362 do PA 11/2003, deixando de fora os valores de R$ 16.814,17
código 3252 e R$ 4.968,58 código 2807 (multa e juros).
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900107/2008-14

Como se vê, de forma equivocada, o próprio contribuinte dividiu apenas o pagamento
do principal (R$ 84.070,86) do DARF de R$ 105.853,61 efetuado em 25/04/2004,
referente ao período de apuração 11/2003, distribuindo na DCTF R$ 42.473,69 para o
código 2362 do PA 10/2003 e R$ 41.740,14 para o código 2362 do PA 11/2003,
deixando de fora os valores de R$ 16.814,17 código 3252 e R$ 4.968,58 código 2807
(multa e juros).
Ocorre que o sistema ao distribuir os pagamentos informados pelo próprio contribuinte
na sua DCTF, o fez a partir de R$ 108.853,61,incluindo os acréscimos moratórios
(multa e juros) o que permitiu a vinculação de R$ 54.060,50 para o código 2362 do PA
10/2003 e R$ 51.793,10 para o código 2362 do PA 11/2003, perfazendo um total de R$
105.853,60, restando disponível apenas R$ 0,01 para compensar o débito da estimativa
do PA 04/2004 declarado pelo contribuinte no presente Per/Dcomp.
Cientificada da decisão de primeira instância em 10/06/2010 (e-fl. 72) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 12/07/2010 (e-fl. 73), em que repete os
argumentos já apresentados. Aduziu: que não utilizou o DARF informado na PER/DCOMP (R$
105.853,61) para pagamento da estimativa de outubro de 2003. Isto porque:
"para pagamento da estimativa de outubro de 2003 foram efetuados recolhimentos a
titulo de IRPJ não informados na DCTF do período— por equívoco da Recorrente, —
através dos DARFs de R$ 15.233,62, R$ 11.460,84, 15.333,69 e 5.006,68 (vide em
anexo, Doc. 4). Estes DARFs perfazem o montante de principal de R$ 47.034,83 e um
total (incluindo juros e multa) de R$ 60.593,63."
Este CARF converteu o julgamento em diligência, através da Resolução n. 1001-
000.082 da 1a Turma Extraordinária (e-fls. 201/205), de 08 de novembro de 2018. Requereu a
Turma que fossem tomadas as seguintes providências em relação ao alegado pagamento a maior:
a) Confirmar nos registros da SRF a afirmação do recorrente de que efetuou pagamento
da estimativa de outubro de 2003 (a titulo de IRPJ e não informados na DCTF do
período) através dos DARFs de R$ 15.233,62, R$ 11.460,84, 15.333,69 e 5.006,68
(vide documentos e-fls. 184/187).
b) Se confirmados tais pagamentos, aferir se haveria saldo no valor pago através do
DARF informado (R$ 105.853,61) para compensação dos débitos discriminados no
referido PER/DCOMP 6080.44372.310504.1.3.04-9054.
A autoridade fiscal designada ao cumprimento da diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal sobre os fatos apurados. A Recorrente deve ser cientificada dos
procedimentos referentes à diligência efetuados e do Relatório Fiscal para que,
desejando, se manifeste a respeito, com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Após, os autos devem ser
devolvidos a este CARF.
A Unidade de Origem respondeu ( Relatório de Diligência e-fls. 206 e ss), nos
seguintes termos:
2.Tendo em vista as controvérsias entre as alegações do Erário e da Recorrente, o
julgamento foi convertido em diligência solicitando:
a) Confirmar nos registros da RFB a afirmação da recorrente de que efetuou pagamento
da estimativa de outubro de 2003 (a título de IRPJ e não informados na DCTF do
período) através dos DARFs de R$ 15.233,62, R$ 11.460,84, 15.333,69 e 5.006,68;
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900107/2008-14

b) Se confirmados tais pagamentos, aferir se haveria saldo no valor pago através do
DARF informado (R$ 105.853,61) para compensação dos débitos discriminados no
referido PER/DCOMP no 6080.44372.310504.1.3.04-9054.
3.Assim, passa-se a analisar os questionamentos apresentados:
3.1.Valor de R$ 15.233,62:
Resposta – questão “a”: Trata-se de um Darf de R$ 19.843,30 (principal de R$
15.233,62, multa de R$ 3.046,72 e juros de R$ 1.562,96) arrecadado em 25/05/2004,
com data de vencimento em 30/09/2003, referente a estimativa de agosto/2003
(informações extraídas do próprio Darf). Conforme Sief- Documentos de Arrecadação o
pagamento foi utilizado na compensação dos débitos discriminados na DCOMP no
42361.57712.310504.1.3.04-0928 (Dcomp já homologada).
Resposta – questão “b”: Não há saldo disponível no referido DARF para ser utilizado na
compensação dos débitos discriminados na DCOMP no 6080.44372.310504.1.3.04-
9054, tendo em vista que a recorrente utilizou o crédito na DCOMP no
42361.57712.310504.1.3.04-0928.
3.2.Valor de R$ 11.460,84:
Resposta – questão “a”: Trata-se de um Darf de R$ 14.740,92 (principal de R$
11.460,84, multa de R$ 2.292,16 e juros de R$ 987,92) arrecadado em 25/05/2004, com
data de vencimento em 31/10/2003, referente a estimativa de setembro/2003
(informações extraídas do próprio Darf). Conforme Sief- Documento de Arrecadação o
pagamento foi utilizado na compensação dos débitos discriminados na DCOMP no
31178.29443.310504.1.3.04-7553 (Dcomp já homologada).
Resposta – questão “b”: Não há saldo disponível no referido DARF para ser utilizado na
compensação dos débitos discriminados na DCOMP no 6080.44372.310504.1.3.04-
9054, tendo em vista que a recorrente utilizou o crédito na DCOMP no
31178.29443.310504.1.3.04-7553 .
3.3. Valor de R$ 15.333,69:
Resposta – questão “a”: Trata-se de um Darf de R$ 19.705,31 (principal de R$
15.333,69, multa de R$ 3.066,73 e juros de R$ 1.304,89) arrecadado em 16/06/2004,
com data de vencimento em 28/11/2003, referente a estimativa de outubro/2003
(informações extraídas do próprio Darf). Conforme Sief – Documento de Arrecadação o
pagamento não foi alocado, restituído ou compensado.
Resposta – questão “b”: Valor integralmente disponível no referido DARF. Contudo
este pagamento deveria ter sido objeto de pedido de restituição ou utilizado em outra
declaração de compensação, da mesma forma que os dois DARFs citados nos itens 3.1 e
3.2.
3.4. Valor de R$ 5.006,68:
Resposta – questão “a”: Trata-se de um Darf de R$ 6.303,90 (principal de R$ 5.006,68,
multa de R$ 1.001,33 e juros de R$ 295,89) arrecadado em 25/05/2004, com data de
vencimento em 30/12/2003, referente a estimativa de novembro/2003 (informações
extraídas do próprio Darf). Conforme Sief – Fiscalização Eletrônica foi utilizado apenas
R$ 180,00 (principal de R$ 142,97, multa de R$ 28,59 e juros de R$ 8,44) do valor do
DARF no pagamento de estimativa de novembro/2003.
Resposta – questão “b”: Valor parcialmente disponível no referido DARF. Contudo este
pagamento deveria ter sido objeto de pedido de restituição ou utilizado em outra
declaração de compensação, da mesma forma que os dois DARFs citados nos itens 3.1 e
3.2.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900107/2008-14

4. Em atendimento ao último parágrafo da Resolução no 1001-000.082 – Turma
Extraordinária / 1a Turma Ordinária, de 08 de novembro de 2018, encaminhe-se cópia
do presente documento ao interessado para ciência, e, se assim o desejar, manifestar-se
sobre seu conteúdo no prazo de 30 dias. Após, encaminhar o presente processo ao
CARF para conhecimento e providências que se fizerem necessárias.
A Recorrente peticionou manifestação (e-fls. 26 e ss) nos seguintes termos:
Acerca das conclusões do Relatório, a contribuinte Recorrente pontua que, conforme
relatado em seu Recurso Voluntário, quando da transmissão do pedido de compensação,
possuía disponível no sistema da RFB os seguintes recolhimentos:
Com essa premissa foi que transmitiu o Perdcomp no 36080.44372.310504.1.3.04-9054,
pleiteando a compensação do valor de R$ 54.400,00, a partir da utilização de parte do
saldo do DARF de valor principal de R$ 84.070,86.
Contudo, no curso do trâmite do pedido de compensação, a contribuinte promoveu a
retificação das DCTFs dos períodos de outubro e novembro de 2003, com utilização do
saldo do daquele mesmo DARF para pagamento das estimativas de IRPJ, vindo a
esgotar a disponibilidade de saldo do mesmo para aquela compensação.
A contribuinte dispunha ainda, contudo, da disponibilidade dos outros recolhimentos
para utilização na compensação pretendida, o que foi pleiteado através do Recurso.
Mais uma vez, porém, no decorrer do tempo para análise do recurso, os saldos de
DARFs foram utilizados em dois outros pedidos de compensação, de modo a restar
‘disponíveis’ apenas os saldos dos DARFs nos valores de R$ 15.333,69 e R$ 5.006,68
para fazer frente ao valor de R$ 54.400,00.
Ocorre que, em verdade, apenas o DARF com valor principal de R$ 15.333,69 se
encontra propriamente disponível para homologação parcial do Perdcomp no
36080.44372.310504.1.3.04054.
Com efeito, quando se analisa a DCTF retificadora de novembro/2003, constante das
fls. 57 destes autos, identifica-se saldo no valor de R$ 5.006,68 como compensado
através da Dcomp 134567806723120313040992, a qual, no entanto, não foi processada.
Daí porque a contribuinte promoveu o recolhimento da diferença neste valor.
Assim, ter-se-ia o seguinte cenário:
Assim, se faz necessário, em verdade, (i) a apropriação manual no sistema de referido
DARF ao valor indicado como diferença a recolher em sede da DCTF de
novembro/2003, (ii) restando pendente de vinculação apenas o DARF no valor de R$
15.333,69,
o qual, no pese não tenha sido listado no Perdcomp no
36080.44372.310504.1.3.04054, encontra-se como indébito em detrimento do
contribuinte, em enriquecimento indevido em favor do Fisco Federal.
Com efeito, a ausência de atendimento à formalidade decorrente de equívocos
cometidos pelo administrado não deve ser valorizada a ponto de desprestigiar a verdade
real, sob pena de prevalência da forma sobre a verdade material.
Os erros formais eventualmente cometidos pela Recorrente, decorrentes do
preenchimento equivocado da DCTF do 4o trimestre de 2003, não tem o condão de
invalidar o crédito ainda disponível e hábil à utilização em sede do Perdcomp no
36080.44372.310504.1.3.04-9054.
Isto posto, vem a contribuinte pugnar pelo provimento parcial de seu Recurso
Voluntário, no sentido de determinar:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900107/2008-14

a) a apropriação manual no sistema de referido DARF ao valor indicado como diferença
a recolher em sede da DCTF de novembro/2003;
b) a homologação parcial do Perdcomp no 36080.44372.310504.1.3.04-9054, mediante
utilização do saldo disponível do DARF de valor principal de R$ 15.333,69.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Trata-se de pedido de Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp n°
6080.44372.310504.1.3.04-9054, de 09/09/2005, e-fls. 03/08) em que o contribuinte requereu
crédito de restituição do valor de R$ 54.400,00 referente ao pagamento indevido ou a maior da
estimativa mensal do IRPJ, código 2362 do período de apuração 11/2003, e compensação dos
débitos discriminados no referido PER/DCOMP. Segundo extrato da PERDCOMP referida (e-fl.
05), o recolhimento (DARF) foi composto das parcelas para pagamento do principal - R$
84.070,86, da multa de mora – R$ 16.814,17, e dos juros de mora – R$ 4.968,61, do período de
apuração 11/2003, código de receita 2362 (IRPJ).
O pedido foi parcialmente deferido, conforme Despacho Decisório (e-fl. 02), que
analisou as informações relativas ao direito creditório e concluiu que o crédito foi parcialmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, restando crédito disponível de apenas R$ 0,01
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Em resumo, consta naquela decisão
a constatação de utilização dos pagamentos para o DARF discriminado no Per/Dcomp, cujo
valor original é de R$ 105.853,61, os valores de R$ 54.060,50 período de apuração 10/2003 e R$
51.793,10, período de apuração 11/2003, referente ao código 2362.
A então impugnante aduziu que "as informações contidas na DCOMP n°
36080.44372.310504.1.3.04-9054, referem-se ao crédito de pagamento a maior de IRPJ apurado
em 30/11/2003 conforme DCTF do 4° trimestre de 2003 e recolhido em 25/05/2004, já que o
IRPJ apurado em 31/10/2003 foi totalmente recolhido em 16/12/2003.
A decisão de primeira instância (e-fls. 80/83) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente. Considerando os valores declarados na DCTF apresentada em
03/12/2007, entendeu que o próprio contribuinte dividiu apenas o pagamento do principal (R$
84.070,86) do DARF de R$ 105.853,61 efetuado em 25/04/2004, referente ao período de
apuração 11/2003, distribuindo na DCTF R$ 42.473,69 para o código 2362 do PA 10/2003 e R$
41.740,14 para o código 2362 do PA 11/2003, deixando de fora os valores de R$ 16.814,17
código 3252 e R$ 4.968,58 código 2807 (multa e juros).
Cientificada da decisão de primeira instância em 10/06/2010 (e-fl. 72) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 12/07/2010 (e-fl. 73), em que aduziu:
que não utilizou o DARF informado na PER/DCOMP (R$ 105.853,61) para pagamento da
estimativa de outubro de 2003. Isto porque:
"para pagamento da estimativa de outubro de 2003 foram efetuados recolhimentos a
titulo de IRPJ não informados na DCTF do período— por equívoco da Recorrente, —
através dos DARFs de R$ 15.233,62, R$ 11.460,84, 15.333,69 e 5.006,68 (vide em
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900107/2008-14

anexo, Doc. 4). Estes DARFs perfazem o montante de principal de R$ 47.034,83 e um
total (incluindo juros e multa) de R$ 60.593,63."
Este CARF converteu o julgamento em diligência, através da 1001-000.082 –
Turma Extraordinária / 1a Turma Ordinária (e-fls. 201/205), de 08 de novembro de 2018 para
que confirmasse nos registros da SRF a afirmação do recorrente de que efetuou pagamento da
estimativa de outubro de 2003 (a titulo de IRPJ e não informados na DCTF do período) através
dos DARFs de R$ 15.233,62, R$ 11.460,84, 15.333,69 e 5.006,68 (vide documentos e-fls.
184/187) e a disponibilidade dos recolhimentos.
Restou comprovado que:
3.1.Valor de R$ 15.233,62: Trata-se de um Darf de R$ 19.843,30 (principal de R$
15.233,62, multa de R$ 3.046,72 e juros de R$ 1.562,96) arrecadado em 25/05/2004,
com data de vencimento em 30/09/2003, referente a estimativa de agosto/2003
(informações extraídas do próprio Darf). Conforme Sief- Documentos de Arrecadação o
pagamento foi utilizado na compensação dos débitos discriminados na DCOMP no
42361.57712.310504.1.3.04-0928 (Dcomp já homologada). Não há saldo disponível no
referido DARF para ser utilizado na compensação dos débitos discriminados na
DCOMP no 6080.44372.310504.1.3.04054, tendo em vista que a recorrente utilizou o
crédito na DCOMP no 42361.57712.310504.1.3.04-0928.
3.2.Valor de R$ 11.460,84: Trata-se de um Darf de R$ 14.740,92 (principal de R$
11.460,84, multa de R$ 2.292,16 e juros de R$ 987,92) arrecadado em 25/05/2004, com
data de vencimento em 31/10/2003, referente a estimativa de setembro/2003
(informações extraídas do próprio Darf). Conforme Sief- Documento de Arrecadação o
pagamento foi utilizado na compensação dos débitos discriminados na DCOMP no
31178.29443.310504.1.3.04-7553 (Dcomp já homologada). Não há saldo disponível no
referido DARF para ser utilizado na compensação dos débitos discriminados na
DCOMP no 6080.44372.310504.1.3.04054, tendo em vista que a recorrente utilizou o
crédito na DCOMP no 31178.29443.310504.1.3.04-7553 .
3.3. Valor de R$ 15.333,69: Trata-se de um Darf de R$ 19.705,31 (principal de R$
15.333,69, multa de R$ 3.066,73 e juros de R$ 1.304,89) arrecadado em 16/06/2004,
com data de vencimento em 28/11/2003, referente a estimativa de outubro/2003
(informações extraídas do próprio Darf). Conforme Sief – Documento de Arrecadação o
pagamento não foi alocado, restituído ou compensado. Valor integralmente disponível
no referido DARF. Contudo este pagamento deveria ter sido objeto de pedido de
restituição ou utilizado em outra declaração de compensação, da mesma forma que os
dois DARFs citados nos itens 3.1 e 3.2.
3.4. Valor de R$ 5.006,68: Trata-se de um Darf de R$ 6.303,90 (principal de R$
5.006,68, multa de R$ 1.001,33 e juros de R$ 295,89) arrecadado em 25/05/2004, com
data de vencimento em 30/12/2003, referente a estimativa de novembro/2003
(informações extraídas do próprio Darf). Conforme Sief – Fiscalização Eletrônica foi
utilizado apenas R$ 180,00 (principal de R$ 142,97, multa de R$ 28,59 e juros de R$
8,44) do valor do DARF no pagamento de estimativa de novembro/2003. Valor
parcialmente disponível no referido DARF. Contudo este pagamento deveria ter sido
objeto de pedido de restituição ou utilizado em outra declaração de compensação, da
mesma forma que os dois DARFs citados nos itens 3.1 e 3.2.
Conforme os transcritos acima, cabe avaliar se nestes autos pode ser deferido o
pedido de restituição / compensação dos recolhimentos com saldo disponíveis, os dois últimos
recolhimentos.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900107/2008-14

Quanto ao recolhimento de Valor de R$ 15.333,69, resta incontroverso que se
trata de um Darf de R$ 19.705,31 (principal de R$ 15.333,69, multa de R$ 3.066,73 e juros de
R$ 1.304,89) arrecadado em 16/06/2004, com data de vencimento em 28/11/2003, referente a
estimativa de outubro/2003. Mas observo que para esta competência já havia quitação para o
IRPJ da mesma competência, com valor recolhido em 25/05/2004. Logo, não cabe restituir o
requerido nestes autos: recolhimento de 25/05/2004 (DARF) composto das parcelas referente ao
principal - R$ 84.070,86, à multa de mora – R$ 16.814,17, e aos juros de mora – R$ 4.968,61, do
período de apuração 11/2003, código de receita 2362 (IRPJ).
Já a respeito ao valor de R$ 5.006,68, trata-se de um Darf de R$ 6.303,90
(principal de R$ 5.006,68, multa de R$ 1.001,33 e juros de R$ 295,89) arrecadado em
25/05/2004, com data de vencimento em 30/12/2003, referente a estimativa de novembro/2003
(informações extraídas do próprio Darf). Conforme Sief – Fiscalização Eletrônica foi utilizado
apenas R$ 180,00 (principal de R$ 142,97, multa de R$ 28,59 e juros de R$ 8,44) do valor do
DARF no pagamento de estimativa de novembro/2003. Valor parcialmente disponível no
referido DARF.
Ou seja, o DARF foi pago na mesma data (25/05/2004) daquele para o qual versa
nestes autos o pedido de restituição compensação, para pagamento de IRPJ da mesma
competência: estimativa de novembro/2003.
Desta forma, cabe o deferimento parcial do pleito, devendo ser restituído o saldo
ainda disponível do recolhimento de R$ 5.006,68, Darf de R$ 6.303,90 (principal de R$
5.006,68, multa de R$ 1.001,33 e juros de R$ 295,89) arrecadado em 25/05/2004.
Ou, em outras palavras, cabe a alocação do saldo ainda disponível do
recolhimento de R$ 5.006,68, Darf de R$ 6.303,90 (principal de R$ 5.006,68, multa de R$
1.001,33 e juros de R$ 295,89) arrecadado em 25/05/2004, para quitação da estimativa de IRPJ
PA novembro/2003, restando disponível para a compensação parcial requerida na Per/DComp n°
6080.44372.310504.1.3.04-054.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para conceder a
alocação do saldo ainda disponível do recolhimento de R$ 5.006,68, Darf de R$ 6.303,90
(principal de R$ 5.006,68, multa de R$ 1.001,33 e juros de R$ 295,89) arrecadado em
25/05/2004.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900107/2008-14

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital